Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PETIÇÃO DO APELANTE. INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTENCIA.
1. Não se conhece de matéria atinente à fase de conhecimento, devendo ser o recurso parcialmente conhecido.
2. Hipótese em que o próprio apelante BANCO PAN S.A. deu quitação ao acordo que havia sido celebrado entre as partes (acordo mediante troca de e-mails – ID19427499 – pp.1-2; boletos bancários decorrentes das parcelas do acordo pagos – ID19427504 – pp.1-14), a parte requerente/apelada concordou (inclusive, fez a ressalva da duração do acordo – petição – ID33953943). E disto decorre que agora não há que se falar em arrependimento quanto à proposta oferecida, já aceita pela parte contrária e reconhecida pelo juízo em sentença 2.1. “A autora/acordante tem o dever de não praticar qualquer ato que, por qualquer modo ou forma, contrarie comportamento por ela adotado anteriormente - proibição do venire contra factum proprium. Imperativo que assim ocorra em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança nas relações contratuais, que é postulado geral de conduta marcada pela correção e honestidade, correspondendo à confiança que reciprocamente depositam os contratantes entre si.” (TJDFT. Acórdão 1394672, 00069313120168070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Definição da multa processual decorreu do reiterado descumprimento da parte apelante das diligências determinadas em sede de cumprimento de sentença, o que, evidentemente, não pode ser imputado à parte contrária, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.